Tribunal: TJSP
Processo: 1010426-35.2024.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Sergio da Costa Leite
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-21

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débitos, cumulada com a restituição de valores e a reparação de danos morais. Contrato de cartão de crédito. Impugnação a transações realizadas. R. sentença da parcial procedência.

Legitimidade passiva. Configuração. Aplicação do princípio da asserção. A legitimidade é constatada em conformidade com a narração fática constante da inicial, e

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débitos, cumulada com a restituição de valores e a reparação de danos morais. Contrato de cartão de crédito. Impugnação a transações realizadas. R. sentença da parcial procedência.

Legitimidade passiva. Configuração. Aplicação do princípio da asserção. A legitimidade é constatada em conformidade com a narração fática constante da inicial, e não com os termos da contestação ou do recurso. Existência ou não de responsabilidade que se refere ao mérito da causa, ensejando a procedência ou não. Indicando o autor que o réu seria responsável pela autorização dos lançamentos indevidos na fatura, configurada está a legitimidade.

Responsabilidade civil do réu. Configuração. Dezenas de transações realizadas em favor de um mesmo beneficiário, em desacordo com o perfil de utilização do cartão pelo autor. Aprovação de diversas destas transações, inclusive, após a impugnação inicial, o que não se justifica. Falha na atuação do réu no que tange à prevenção de fraudes. A inexistência de hábil procedimento de verificação de segurança, com a consequente aprovação de transações atípicas e que aparentam ilegalidade, configura defeito na prestação de serviço, apto a gerar responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira. Inteligência do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 479 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Prova da regularidade das transações, ainda, que caberia ao réu, por ser o fato impeditivo do direito alegado (artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil).

R. sentença de parcial procedência mantida. Recurso desprovido.